Tribunal: TJPA
Processo: 0837137-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837137-20.2022.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARA

APELADO: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ, CAMILA FRAZAO AROSO MENDES, CAMILLA CHRISTINA DE OLIVEIRA, FELLYPE FAGUNDES GALVAO, JAIL JOSE ALVES SILVA JUNIOR, MAIRA DE LUCA LEAL, MARIA MAYNART SIQUEIRA SOBRAL DE CARVALHO, MELINA LOPES SANTOS, PAULA ROBERTA LOPES NOGUEIRA, VIVIAN MARACAT ANET AFONSO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pelo CEBRASPE e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, em ação mandamental envolvendo o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA). O cerne da controvérsia envolve a legalidade dos critérios de correção das provas discursivas do certame, conforme estabelecido no edital nº 1/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, quando há indícios de ilegalidade; e (ii) determinar se os critérios de correção previstos no edital afrontam os princípios da legalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle de legalidade pelo Judiciário, em concursos públicos, é permitido em situações excepcionais, quando verificada afronta aos princípios constitucionais.
4. No presente caso, restou demonstrada a ilegalidade dos critérios de correção estabelecidos no edital, sobretudo na atribuição de descontos ilimitados por erros na prova de Língua Portuguesa, sem detalhamento adequado dos critérios aplicados.

5. A própria banca examinadora reconheceu a irregularidade ao retificar o edital, eliminando a fórmula que impunha penalizações desproporcionais aos candidatos.
6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ ampara a atuação do Judiciário em tais circunstâncias, conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “É cabível a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos para controle de legalidade dos critérios de correção, especialmente quando tais critérios afrontam os princípios da legalidade e da razoabilidade, como no caso de descontos desproporcionais por erros de Língua Portuguesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV; STJ, RMS nº 67.363; STF, RE 632.853.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em desfavor da decisão monocrática (ID nº 19385183), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação mandamental.

Inconformado, o CEBRASPE

em suas razões, sustenta, em síntese:

(I) O edital é a lei do concurso, devendo ser observado tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Segundo o recorrente, os agravados aceitaram os termos do edital ao se inscreverem no certame, sem impugnar suas regras no momento oportuno;

(II) A correção das provas seguiu rigorosamente o edital, especialmente no que tange aos critérios de avaliação das provas discursivas, que levam em conta o domínio do conteúdo técnico e da norma culta da língua portuguesa;

(III) O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, substituindo os critérios da banca examinadora, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso;

(IV) A tentativa dos agravados de impugnar os critérios de avaliação é intempestiva, buscando alterar regras previamente estabelecidas e aceitas por todos os participantes do certame, o que viola o princípio da igualdade de condições entre os candidatos.

Por todo exposto, requer que seja o presente agravo interno conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs agravo interno (ID nº 20255049), em suas razões, sustenta que:

(I) Inexistência de direito líquido e certo das recorridas, alegando que a Administração agiu em total consonância com os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital. O recorrente argumenta que o edital é a "lei do concurso" e vincula tanto os candidatos quanto a Administração, sendo obrigação de ambos observá-lo. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial o RE 632.853/CE, que reafirma a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em questões relativas ao conteúdo das provas;

(II) Impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo, argumentando que o controle de legalidade não deve abarcar a revisão de critérios de avaliação ou conteúdo das questões de concurso público. O agravante afirma que os recorridos não impugnaram o edital no momento oportuno, aceitando assim as regras do certame. A alteração das notas pela via judicial representaria uma afronta ao princípio da vinculação ao edital;

(III) Isonomia entre os candidatos, ao passo que o tratamento igualitário foi assegurado pela banca examinadora, que utilizou os mesmos critérios de correção para todos os participantes do certame. Alega que a planilha de correção, aplicada uniformemente, garantiu a transparência e a imparcialidade da avaliação;

(IV) Ausência de impugnação tempestiva ao edital, argumentando que qualquer discordância com as regras estabelecidas deveria ter sido manifestada pelos recorridos no momento adequado, não sendo possível, após a inscrição e participação no concurso, questionar os critérios adotados.

Ante esses argumentos, requer que seja reformada a decisão que afastou a prescrição declarada pela sentença de origem.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20349639).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes agravos internos e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado na decisão agravada, não prospera o inconformismo alusivo a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso.

Isso porque há a excepcionalidade que permite ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral, DJe de 29/6/2015).

Nessa perspectiva, restou evidenciado na decisão que as regras do edital nº. 1/2021 – DPE/PA que forma de correção das provas discursivas, mormente, a de Língua Portuguesa, estão estabelecidas em seus itens 9.8.5, alínea “d” e 9.8.6, alínea “d”, respectivamente:

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi) pela fórmula: NQDi = NCi – 2 × NEi ÷ TLi, em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta
;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQDi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi) pela fórmula: NPTi = NCi – 10 × NEi ÷ TLi, em que NPT1 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P2 e NPT2 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P3;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPTi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Extrai-se ilegalidade no certame, especificamente, na forma de correção das provas discursivas, consubstanciada nos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1/2021 – DPE/PA, segundo a qual é possível um desconto ilimitado de pontos em virtude de erros de língua portuguesa (aspectos microestruturais), sem, entretanto, trazer maiores detalhes acerca das regras aplicadas ou dos critérios de correção, conforme descrito no edital n.º 1.

Destaca-se, como bem consignado pelo magistrado de 1.º grau, que a ilegalidade restou reconhecida pela própria Banca Organizadora do concurso, que após instada por diversos candidatos mediante o PAE nº. 2022/231442, publicou retificação ao edital, conforme transcrição a seguir:

1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1 – DPE/PA, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

[...]

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento

do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública optou por rever tal entendimento, retificando, mais uma vez, o edital e retornando à fórmula anterior quanto ao critério de correção e atribuição de pontos da prova de Língua Portuguesa.

É curial assinalar, por oportuno, a existência de decisão proferida perante o Superior Tribunal de Justiça, RMS n.º 67363, que se assemelha a situação do certame ora questionado, na qual também há insurgência sobre os critérios de correção, no caso as fórmulas utilizadas para se calcular as notas correspondentes às provas discursivas, assim transcrito excerto da decisão:

(...) Posto isso, no que tange ao cerne da controvérsia, in casu, verifica-se da leitura dos autos que o impetrante se insurge contra ato do Procurador-Geral de Justiça de Parquet Estadual que o eliminou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Promotor de Justiça, na segunda etapa, em virtude de a pontuação por ele alcançada na prova discursiva P3 (2,02) ter sido inferior à mínima exigida (3,0). Argumenta que a fórmula de avaliação feriu o princípio da razoabilidade, no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua portuguesa dos candidatos.
Depreende-se das regras editalícias (fls. 51/52e) que o método de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora baseou-se em desconto de escores em função da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, pontuação, dentre outros aspectos. Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações. Não se ignora a imprescindibilidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, em particular no exercício das atribuições dos membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Entretanto, a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos, na avaliação de conhecimentos. Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo"
(STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021). Acrescente-se, consoante adiantado na decisão que concedeu a tutela provisória (fls.1.254/1.257e), que o Conselho Nacional do Ministério Público (cf. PCA 1.00772/2020-93) e o Conselho Nacional de Justiça (cf. PCA 0010023- 05.2018.2.00.0000 e PCA 0010056-92.2018.2.00.0000), em casos similares, reconheceram a ilegalidade da fórmula que subtrai da nota uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa por linha escrita na prova dissertativa.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos fundamentos do voto do acórdão proferido pelo CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056- 92.2018.2.00.0000:

"Com efeito, a fórmula inaugurada pelo TJCE consiste em apurar a "Nota relativa ao domínio do conteúdo" (...)
De todo o exposto, concluo pela ilegalidade e irrazoabilidade da fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, 'd' e 9.8.3.1, 'd', do Edital n. 1/2018, utilizada para o cálculo de cada questão da prova P2 e de cada sentença da prova P3, que impõe a redução ilimitada de escores de conteúdo jurídico em razão de erros de ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular, razão pela qual reconheço sua nulidade. Uma vez nulificada a fórmula, vislumbro ser possível a manutenção das notas alcançadas na prova escrita P2 - discursiva, em razão da avaliação do conteúdo jurídico sem desequilibrar o tripé de avaliação previsto na Resolução CNJ n. 75, até porque não se dissocia da compreensão jurídica a avaliação acerca do correto uso do idioma oficial e da capacidade de exposição, como, a rigor, sempre ocorreu nos concursos para ingresso na Magistratura, realizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
[Tribunal de Justiça dos Estados do Amazonas, Paraíba, Maranhão, Bahia, Pará, Ceará (em 2011), Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Acre, Piauí] ou não. A solução preserva as notas anteriormente divulgadas e já submetidas ao crivo recursal e repara o prejuízo sofrido pelos candidatos que tiveram sua pontuação ilegal, injusta e ilimitadamente descontada pela fórmula draconiana inserida no Edital do Concurso cearense. Dessa forma, a nota de cada questão discursiva (NQ) será aquela relativa ao domínio de conteúdo (NC), apurada antes dos descontos promovidos pela aplicação da fórmula, eventualmente majorada em razão do deferimento de recursos.
A propósito, na correção da prova escrita P3 (prova de sentença), a Comissão Examinadora deverá ater-se aos termos do item 9.8.1 do Edital, aferindo o conteúdo considerando todos os seus componentes: o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Julgo procedentes, neste ponto, os pedidos
. Na oportunidade, entendo conveniente submeter a questão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, a cargo de quem foi delegada a missão de aperfeiçoamento da Resolução CNJ n. 75, a fim de que avalie a pertinência de estabelecer critérios e limites ao cômputo de cada um dos aspectos que devem ser considerados na avaliação da segunda etapa dos concursos para ingresso na Magistratura" Por fim, em face do êxito da insurgência, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário, bem como do Agravo interno de fls. 1.297/1.490e. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao Recurso Ordinário, nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas ex lege. (RMS n. 67.363, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/03/2022.)

Na mesma direção, foi proferida decisão na SS 5.332/PI perante o STF que afastou o cabimento do Tema 485, a apreciação quanto a fórmula utilizada no concurso para a correção de prova, sendo idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em três Procedimentos de Controle Administrativo, quais sejam PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056- 92.2018.2.00.0000 e nº 0003003-26.2019.2.00.0000, sendo transcritas as ementas:

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA. I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0010023- 05.2018.2.00.0000 – Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0010056-92.2018.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DO USO DO VERNÁCULO POR MEIO DE FÓRMULA MATEMÁTICA EIVADA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CNJ. POSSIBILIDADE.

1. Procedimentos de controle administrativo em que se questiona a legalidade da segunda etapa de concurso público para o cargo de juiz substituto.

2. Correção do correto uso da língua portuguesa por meio da incidência de duas expressões matemáticas distintas.

3
. Fórmula que promove maior desconto na nota dos candidatos com melhor pontuação referente ao conhecimento jurídico, ainda que a quantidade de erros de português seja a mesma.

4. Cabimento de controle excepcional do Conselho Nacional de Justiça, quanto aos critérios de correção de provas, em caso de flagrante ilegalidade. Precedentes.

5. Necessidade de intervenção deste Conselho, haja vista incontestável ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, constatada após a aplicação da fórmula.

6. Procedência dos pedidos para reconhecer nulidade da fórmula matemática empregada.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003003- 26.2019.2.00.0000 - Rel. IRACEMA DO VALE - 51ª Sessão Virtual - julgado em 30/08/2019).

Presente essa moldura, entendo que não há como afastar esse entendimento da situação posta sob julgamento, como pretende os agravantes, tendo em mira que o caso julgado pelo STJ é análogo ao da presente lide, pois o método de apuração/correção das provas discursivas do concurso da Defensoria Pública do Pará, ao fixar um desconto ilimitado de pontos no caso de erros na prova de Língua Portuguesa, e ao mesmo tempo, ser omisso quanto à descrição/detalhamento dos critérios de correção utilizados, atentou contra a Legalidade, Razoabilidade e Publicidade dos atos administrativos, como bem fundamentado na decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024